Tribunal: TJSP
Processo: 1005546-97.2020.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Monitória. Duplicatas e notas fiscais com comprovante de entrega. Embargos monitórios parcialmente acolhidos. Prescrição reconhecida para parte dos documentos apresentados pela autora. Duplicatas sem aceite com vencimento posterior ao lançado nas notas fiscais. Emissão irregular. Nulidade das cártulas. Suspensão prevista na Lei 14.010/2020 que não se aplica ao caso. Intenção do legislador de

Ementa:
Monitória. Duplicatas e notas fiscais com comprovante de entrega. Embargos monitórios parcialmente acolhidos. Prescrição reconhecida para parte dos documentos apresentados pela autora. Duplicatas sem aceite com vencimento posterior ao lançado nas notas fiscais. Emissão irregular. Nulidade das cártulas. Suspensão prevista na Lei 14.010/2020 que não se aplica ao caso. Intenção do legislador de resguardar situações dificultadas pela pandemia. Autor que deixou o prazo prescricional transcorrer pela própria desídia. Sentença mantida. Recurso desprovido.